Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGI - Agravo de Instrumento Processo no 0724550-51.2020.8.07.0000 Agravante GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR Agravado BANCO J. SAFRA S.A. Relator Des. CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0739322-50.2019.8.07.0001, ajuizado pelo agravado, BANCO J. SAFRA S.A., aplicou multa em desfavor do agravante, fixada em 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do disposto no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado a instruir o agravo na forma do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (id. 17954753), sobrevindo a juntada da petição e documentos aos ids. 18137271/18137272 e, reiterada a determinação, ante o equívoco quanto aos documentos juntados, vieram aqueles relativos aos ids. 19224727 até 19226513. E, verificando-se que a decisão agravada foi proferida na fase de conhecimento do processo, manifeste-se o agravante acerca do cabimento do recurso, em face do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em observância aos artigos 9o e 10 do diploma processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator